Tribunal: TJDFT
Processo: 0717026-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. VALOR DO ALUGUEL MÍNIMO. LAUDO PERICIAL. RESPEITO ÀS NORMAS TÉCNICO-PERICIAIS. NÃO VINCULAÇÃO DO JUÍZO. VALOR DO LOCATIVO DE MERCADO. MÉTODO COMPARATIVO DIRETO. VALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação renovatória de contrato de locação, renovando o contrato com vigência de 05/12/2024 a 04/12/2029, pelo valor mensal mínimo de aluguel de R$ 11.357,21.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em examinar a regularidade do valor fixado a título de aluguel mínimo mensal em ação renovatória de contrato de aluguel comercial.
III. Razões de decidir.
3. A ação renovatória apresenta procedimento de natureza dúplice, o que admite que o Locatário Autor formule pretensão contra o Locador Réu, e que este formule também pretensão em face do Locatário Autor, ao apresentar contraposta que repute compatível com o valor locativo real e atual do imóvel.
3.1. Os limites objetivos da demanda renovatória são traçados pela petição inicial do Locatário Autor e pela contraposta contida na contestação do Locador Réu
3.2. No caso em exame, a sentença fixou o aluguel no valor apontado pela contraproposta do Locador Réu, de R$ 11.357,21, que é atualmente pago pelo Locatário Autor e é inferior àquele encontrado pelo perito no laudo pericial, de R$ 12.397,00. Na fundamentação, o magistrado sentenciante considerou que o valor de aluguel ora praticado foi alcançado a partir da aplicação dos índices de reajuste previstos expressamente e com os quais anuíram as partes, no momento de subscrever o instrumento contratual, além de que a quantia foi aceita pelos Réus na contestação.
3.3. Segundo o princípio da livre convicção motivada, previsto pela legislação processual civil no art. 371 do CPC, o julgador não está obrigado a seguir as conclusões do perito, desde que a solução aplicada à lide seja suficientemente motivada, o que ocorreu no caso.
IV. Dispositivo e Tese.
4. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “O juiz da causa ao apreciar o mérito da pretensão renovatória, não está adstrito às conclusões do perito oficial, podendo, inclusive, arbitrar um outro valor que se mostre adequado, desde que fundamentando a sua decisão e considerados os elementos constantes nos autos.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 371, art. 473; Lei n. 8.245/91, art. 51.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.152.935/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024.